Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-06.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: A sentença condenou Abílio Gois da Silva Junior à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo prática do crime de ameaça, com suspensão condicional da pena por 02 anos. Absolvido da imputação de descumprimento de medida protetiva. Defesa apelou pela absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: A sentença condenou Abílio Gois da Silva Junior à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo prática do crime de ameaça, com suspensão condicional da pena por 02 anos. Absolvido da imputação de descumprimento de medida protetiva. Defesa apelou pela absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu configura o crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147 do Código Penal. III. Razões de Decidir: 1. Evidenciada a responsabilidade penal do réu pela prova oral e documental, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem grande relevância probatória. 3. Circunstâncias a indicar que o réu agiu com dolo. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. Tampouco o estado de embriaguez do réu exclui, por si só, o dolo. Orientação doutrinária e jurisprudencial. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica é relevante para a condenação. Legislação Citada: Código Penal, art. 147, art. 61, inciso II, alínea "f"; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06.